Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-48.2019.8.11.0111
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSIGNADO. SENTENÇA RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Diante da negativa do Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
2.Ausência do conjunto probatório que se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
3.Os descontos indevidos ocorridos no benefício previdenciário da Reclamante, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4.Sentença reformada.
5.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-48.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022